Tribunal: TJBA
Processo: 8032624-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032624-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s): JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

AGRAVADO: CONDOMINIO VEREDAS DO SOL RESIDENCIAS e outros

Advogado(s): RODRIGO BRITO DA NOVA, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, BETHA BRITO NOVA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. COBRANÇAS CONDOMINIAIS. TAXA ASSOCIATIVA
CONSIGNADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE, QUE
PODE AGUARDAR O JULGAMENTO
FINAL
DA AÇÃO PRINCIPAL.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo de instrumento determinou ao réu/agravado que se abstivesse de realizar cobrança ao autor da taxa associativa, bem como de emitir boleto de condomínio com a referida taxa. Deferiu-se, também, o pleito de depósito em consignação judicial da taxa/encargo associativo, devendo o recorrente continuar pagando mensalmente a verba condominial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cobrança ao autor da taxa associativa, considerando a discordância do proprietário em associar-se.

III. Razões de decidir

3.
Aplicação dos Temas Repetitivos 882 do STJ e 492 do STF, que estabelecem a inconstitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17.

4.
Proprietário do imóvel desde 1989, enquadrando-se perfeitamente no tema 492 do STF, manifestando discordância inequívoca quanto à associação, conforme Ata da Assembleia Ordinária.

5.
Necessidade de manifestação inequívoca do morador à associação, não se admitindo aceitação tácita sobre a cobrança do encargo, conforme precedente do STJ (AR 5.404).

6.
Consignação judicial da taxa não traz prejuízo à parte recorrida, podendo aguardar o deslinde do julgamento da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno
im
provido
.

Tese de julgamento:
"1.As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
2
. Consignação judicial da taxa não traz prejuízo à parte recorrida, podendo aguardar o deslinde do julgamento da ação principal"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.